Tribunal: TJSP
Processo: 1007911-95.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – citação de pessoa errada, homônima da emitente dos cheques que embasaram o pedido monitório – pretensão recursal da autora de decretação da nulidade da citação e da sentença a fim de que seja procedida a citação da pessoa correta – cabimento parcial – apelante que foi imprudente ao conduzir a demanda sem o devido cuidado, indicando

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – citação de pessoa errada, homônima da emitente dos cheques que embasaram o pedido monitório – pretensão recursal da autora de decretação da nulidade da citação e da sentença a fim de que seja procedida a citação da pessoa correta – cabimento parcial – apelante que foi imprudente ao conduzir a demanda sem o devido cuidado, indicando endereço de pessoa homônima da emitente dos cheques – caso, todavia, de aplicação do disposto no art. 338 do CPC, com a exclusão da pessoa citada erroneamente e continuidade do processo em face da ré – sentença anulada para tal finalidade, com a manutenção da condenação em honorários advocatícios no valor fixado na sentença e determinação de que a apelante reembolse as despesas tidas em que eventualmente tenha incorrido a apelada – recurso parcialmente provido.